Tribunal: STF
Processo: HC 53981
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-28
Data de publicação: 1976-05-28

Ementa:
HC. NULIDADE DE CITAÇÃO, POR TER SIDO EFETIVADA A NOITE. ALEGAÇÃO
IMPROCEDENTE. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. INFRAÇÃO QUE
NÃO DEIXOU VESTIGIOS. REQUERIMENTO DE DILIGENCIA DESNECESSARIA.
INOCORRENCIA DE NULIDADE. INDEFERIMENTO